Tribunal: STF
Processo: ARE 1507295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 29, pp. 2-3):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM FUNDAMENTO NO INCISO V, DO ART. 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JUROS DE MORA ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DECADÊNCIA E SÚMULA 343, DO STF. PEDIDO DE RESCISÃO IMPROCEDENTE. CONSECTÁRIOS. 



    - A requerente pretende a rescisão do julgado por violação ao Tema 96 de Repercussão Geral do STF, consubstanciado no fato da decisão de mérito ter fixado os juros de mora somente até a data da elaboração da conta, contrariando o entendimento da instância superior no julgamento RE 579.431 QO/RS que definiu o referido Tema, e cuja delimitação foi da mora dever ser computada no período compreendido entre a data da elaboração do cálculo e a expedição do precatório ou RPV. 



    - O artigo 485, do Código de Processo Civil de 1973 e o artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015 dispõem, de modo taxativo, sobre as hipóteses de cabimento da ação rescisória, dentre as quais, a possibilidade de desconstituição do julgado por violação de dispositivo de lei e manifesta de norma jurídica. 



    - Segundo a jurisprudência da C. 3ª Seção desta Corte, na análise da rescisória deve-se considerar a legislação vigente à época em que ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda, ao fundamento de que o direito à rescisão surge com o trânsito em julgado (TRF 3ª Região, 3ª Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5029682-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 09/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/03/2020). 



    - Considerando que a autora pretende, na verdade, a rescisão do julgado no processo de conhecimento, em que se formou o título judicial objeto de execução que fixou o termo final dos juros de mora, é de se levar em consideração o trânsito em julgado na ação de conhecimento para fins de decadência. - Nesse contexto, transitada em julgado da decisão rescindenda em 15.12.08, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que, aliás, não continha previsão parelha ao do §8º, do art. 535, do CPC, a contagem do prazo decadencial a ser considerado é aquele previsto no artigo 495 do CPC/73, o qual estabelece que o biênio deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão rescindenda, com fundamento no princípio tempus regit actum.



     - Protocolizada a ação rescisória em 29.07.20, configurada está a decadência, pois expirado o prazo decadencial de dois anos para ajuizamento da ação rescisória, nos termos do artigo 495 do CPC de 1973. 



    - Ainda, é de se ressaltar que a possibilidade de rescisão do julgado com fundamento no inciso V, do art. 966, do CPC encontra vedação expressa no enunciado na Súmula n. 343, do C. Supremo Tribunal Federal quando a matéria objeto de rescisão tenha sido controvertida nos tribunais à época da prolação da decisão. 



    - Quanto ao tema de fundo, o C. STJ, em representativo de controvérsia, REsp 1143677/RS, julgado em 02/12/2009 reconheceu ser indevida a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração da conta de liquidação e o efetivo pagamento.



     - Todavia, em sessão de 19/04/2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 579.431, declarou ser devida a incidência dos juros entre a data dos cálculos e da requisição do precatório, o que impôs a adequação da tese no âmbito do STJ.



     - Como se vê, a matéria objeto da ação rescisória, à época do trânsito em julgado do decisum na ação de conhecimento não estava pacificada no âmbito dos tribunais superiores, havendo interpretação controvertida nos tribunais sobre o tema, pelo que vedada está a desconstituição do julgado com base no inciso V, do art. 966, do CPC, conforme previsão contida na Súmula 343, do STF. 



    - O pedido de desconstituição do julgado deve ser julgado improcedente. 



    - Condenada a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, a teor do disposto no art. 85, §8º, do CPC/2015 e do entendimento firmado pela Eg. Terceira Seção desta Corte, observada a gratuidade da justiça. 



    - Pedido julgado improcedente.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 40).



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, e 100, §5º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 49, p. 4):



    “(...) ao declarar a decadência da ação tomando como base a data do trânsito em julgado do título judicial e não da data do trânsito em julgado do Tema 96/STF, deixou o E. Tribunal a quo de observar e aplicar o entendimento que esta Colenda Corte Suprema tem de que o período de incidência dos juros de mora não se reveste do manto da coisa julgada, não impedindo, assim, a incidência da jurisprudência deste E. STF, pois os juros são tidos como pedidos implícitos e podem ser fixados mesmo sem pedido expresso, não se confundindo com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade”.



    Alega-se, ainda, que (eDOC 49, p. 6):



    “(...) o r. acórdão ora guerreado, ao não permitir a rescisão da r. decisão proferida no processo originário e, consequentemente, não admitir o direito do Recorrente ao recebimento dos juros de mora entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do ofício requisitório, viola diretamente o comando do artigo 219 do CPC/73, hoje artigo 240 do CPC/2015, bem como dos artigos 395 e 399, ambos no CC e também na correta interpretação do artigo 100, §5º da CF/88”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 283 e pela má fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 53).



      É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação do óbice da súmula 283 e pela má fundamentação da preliminar de repercussão geral. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente a incidência da súmula 283.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente